Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-38.2025.8.11.0017
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000966-38.2025.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEMARCOS ALVES MILHOMENS - CPF: 046.119.231-42 (APELANTE), ELIZIANE SANTOS LOPES - CPF: 037.986.291-37 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), DION KAIKE SOUZA SANTOS - CPF: 093.887.601-58 (APELANTE), LUCAS LOPES NEVES - CPF: 701.618.701-20 (APELANTE), UEVERSON DIAS ABREU - CPF: 109.045.071-06 (APELANTE), MAYARA RIBEIRO BORGES - CPF: 061.438.011-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUAIR HILARIO RIBEIRO FILHO - CPF: 011.833.401-84 (TESTEMUNHA), DAVI ALVES DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 043.674.351-56 (TESTEMUNHA), LEANDRO HENRIQUE SOUSA DE SANTANA - CPF: 023.387.031-89 (TESTEMUNHA), DR MAURO DELEGADO registrado(a) civilmente como MAURO CRISTIANO PERASSOLLI FILHO - CPF: 102.418.317-33 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DO TRÁFICO. PROVA ROBUSTA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO PELO TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/06)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão de substâncias entorpecentes e de laudo pericial inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas exige, como elemento essencial de sua materialidade, a apreensão e a perícia da substância ilícita, o que não ocorreu nos autos, tornando insustentável a condenação com base exclusiva em provas indiretas e relatos de testemunhas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de droga apreendida e do respectivo laudo pericial impede a condenação por tráfico de drogas, ainda que haja interceptações telefônicas ou outros indícios.

Por outro lado, o crime de associação para o tráfico, de natureza formal e autônoma, exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes com finalidade voltada à traficância, o que restou plenamente comprovado nos autos.

As mensagens extraídas dos celulares apreendidos, os relatórios policiais e os depoimentos judiciais evidenciam a existência de estrutura criminosa hierarquizada entre os réus, com divisão de funções e comunhão de propósitos ilícitos.

As funções atribuídas a cada agente, as transações financeiras comuns e a coordenação das atividades de tráfico revelam uma
societas sceleris
caracterizada pela estabilidade e permanência do vínculo associativo.

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos são cabíveis para os réus primários com penas de até 3 anos, mas não se aplicam ao réu reincidente e com papel de liderança na organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreensão de substância entorpecente e de laudo pericial impede o reconhecimento da materialidade do crime de tráfico de drogas.

A condenação por associação para o tráfico prescinde da apreensão de drogas, sendo suficiente a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes com divisão de tarefas voltada à prática do tráfico.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal, sendo incabível ao réu reincidente ou com papel de liderança no delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, inc. LVII; CP,
arts
. 29, 33, 44 e 59; CPP, art. 386, incisos II, V e VII; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.168.620/RN, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.12.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 943.835/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 20.08.2025; STJ,
AgRg
no REsp
2108478/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, DJEN 23.09.2025; TJMT, AP n. 1000785-21.2020.8.11.0079, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.10.2024; STJ,
AgRg
no HC 997349/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 01.09.2025; STJ, HC n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
19.04.2023; STJ, HC n.o 298.188/RS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000966-38.2025.8.11.0017

APELANTE: DEMARCOS ALVES MILHOMENS, DION KAIKE SOUZA SANTOS, LUCAS LOPES NEVES, UEVERSON DIAS ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

DEMARCOS ALVES MILHOMENS, DION KAIKE SOUZA SANTOS, LUCAS LOPES NEVES
e
UEVERSON DIAS ABREU

contra sentença
proferida pelo Juízo da

2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT,
nos autos da ação penal no
1000966-38.2025.8.11.0017
(
PJe
),
que os condenou
pelas práticas dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
, sendo
fixadas as penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, aos recorrentes Dion Kaike Souza Santos, Lucas Lopes Neves e
Ueverson
Dias Abreu, e a pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, ao recorrente
Demarcos
Alves Milhomens.
(ID
316235665
)

Em suas razões recursais, os recorrentes Dion Kaike Souza Santos e Lucas Lopes Neves sustentam que as provas produzidas nos autos são insuficientes para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas, razão pela qual requerem a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, alegam que não restou demonstrado o
animus
associandi
entre os agentes, motivo pelo qual pugnam pelo reconhecimento da atipicidade do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requerem a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), bem como o
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, com a fixação do regime aberto
.
(ID 316235665)

O recorrente
Ueverson
Dias Abreu busca a absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006), sustentando que as provas constantes dos autos são insuficientes para comprovar a materialidade delitiva, bem como a existência de vínculo estável e permanente com os demais corréus, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena de multa ao mínimo legal.
(ID
316235719
)

O recorrente
Demarcos
Alves Milhomens, em linha com as razões apresentadas pelos demais apelantes, requer a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, em razão da ausência de comprovação da materialidade delitiva, e do crime de associação para o tráfico, diante da insuficiência de elementos probatórios capazes de evidenciar o
animus
associandi
entre os agentes, com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, com o abrandamento do regime mais gravoso. Ao final, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
.
(ID 316235723).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do
s
recurso
s
. (ID
316235729)

A

32
a

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da
s
pretens
ões
recursa
is
(Exm
o
. Sr. Dr.

Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
– ID
320317398
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“DEMARCOS ALVES MILHOMENS, brasileiro, solteiro, prestador de serviços gerais, inscrito no CPF sob o no 046.119.231-42 e RG no 738400 SSP/TO, nascido no dia 11 de outubro de 1992, natural de Formoso do Araguaia/TO, filho de
Dourival
Milhomens Barros e Luzia Alves Milhomens, com endereço na Rua Ariosto da Riva, Setor Primavera, no município de Alto Boa Vista/MT, atualmente recolhido na Cadeia Pública local, telefone no (66)98470-2377;

DION KAIKE SOUZA SANTOS, brasileiro, solteiro, assistente de refrigeração, inscrito no CPF sob o no 093.887.601-58 e RG no 32331568 SSP/ MT, nascido no dia 18 de março de 2004, natural de São Félix do Araguaia/MT, filho de
Valdinez
Pereira de Souza e
Deusirene
Barbosa Ferreira Santos, com endereço na Avenida Alô Brasil, Bairro Campinas, no município de Alto Boa Vista/MT, atualmente recolhido na Cadeia Pública local, telefone no (66)98413-2203;

LUCAS LOPES NEVES, brasileiro, solteiro, vaqueiro, inscrito no CPF sob o no 701.618.701-20 e RG no 29336961 SSP/MT, nascido no dia 30 de outubro de 2001, natural de Goiânia/GO, filho de Eunice Lopes Pinto e Gaspar Neves Gomes, com endereço na Rua Campinas, Bairro Campinas, n.o 665, no município de Alto Boa Vista/MT, atualmente recolhido na Cadeia Pública local, telefones no (66)98465-5081 e (66)98431-0540;

UEVERSON DIAS ABREU, brasileiro, solteiro, diarista, inscrito no CPF sob o no 109.045.071-06 e RG no 36783030 SSP/MT, nascido no dia 24 de novembro de 2005, natural de São Félix do Araguaia/MT, filho de
Hailton

Ferreira Abreu e
Flaviane
Maria Dias, com endereço na Av. Planalto, Bairro Mãe Maria, n.o 91, no município de Alto Boa Vista/MT, atualmente recolhido na Cadeia Pública local, telefone no (66)98445-6366; e

MARCELO ANTUNES DA SILVA, brasileiro, convivente, corretor de imóveis, inscrito no CPF sob o no 075.210.459-47 e RG n.o 5222523 SSP/ MT, nascido no dia 17 de agosto de 1989, natural de Vila Rica/MT, filho de Waldemar Antunes da Silva e Renilda Alzira Antunes da Silva, com endereço no Bar do Bambu, PA Dom Pedro, no município de São Félix do Araguaia/MT, atualmente recolhido na Cadeia Pública local, telefone no (63)99233-1385, pelos fatos delituosos abaixo explicitados:

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, entre os meses de maio de 2023 a maio de 2024, no município de Alto Boa Vista/MT,
Demarcos
Alves Milhomens, Dion Kaike Souza Santos, Lucas Lopes Neves e
Ueverson
Dias Abreu, com consciência e vontade, associaram-se para praticar tráfico de drogas;

Consta, também, nos autos do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de local, data e hora acima descritas,
Demarcos
Alves Milhomens, Dion Kaike Souza Santos, Lucas Lopes Neves e
Ueverson
Dias Abreu, com consciência e vontade, adquiriram, venderam, ofereceram, tinham em depósito, transportavam, traziam consigo, guardavam e forneciam drogas para fins de traficância.

Consta, por fim, nos autos do incluso inquérito policial que, entre os dias 21 de junho de 2023 e 13 de janeiro de 2024, no estabelecimento comercial Bar do Bambu, localizado na PA Dom Pedro, no município de São Félix do Araguaia/MT, Marcelo Antunes da Silva, com consciência e vontade, adquiriu, teve em depósito e expôs à venda arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no mês de janeiro de 2024, a Polícia Judiciaria Civil iniciou grande investigação com o fim de
apurar a prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ocorridos na cidade de Alto Boa Vista/MT.

Nesse ínterim, no dia 02 de fevereiro de 2024, o Delegado de Polícia Mauro Cristiano
Perassoli
Filho realizava diligências de monitoramento em local conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, quando visualizou o denunciado Dion Kaike Souza Santos conduzindo uma motocicleta de propriedade de Gustavo Pereira de Sousa, preso por tráfico de drogas.

Ao visualizar a Autoridade Policial, o denunciado Dion Kaike Souza Santos empreendeu fuga, tendo, inclusive, tentado atropelar o agente policial (Id 157817256).

Posteriormente, no dia 1o de março de 2024, foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos nos autos de n.o 1000237-46.2024.8.11.0017, ocasião em que foram apreendidos aparelhos celulares de propriedade dos denunciados
Demarcos
Alves Milhomens, Dion Kaike Souza Santos e
Ueverson
Dias Abreu.

A partir disso, com a análise dos telefones, foi possível desarticular a associação criminosa atuante no comércio de drogas na cidade de Alto Boa Vista/MT.

Segundo se apurou, o denunciado Dion Kaike Souza Santos comercializava e entregava drogas do tipo cocaína e “maconha”, de modo que os usuários lhe contatavam por meio de seu telefone celular.

Foram juntados diversos relatórios, nos quais Dion Kaike Souza Santos aparece negociando, comercializando, oferecendo e entregando entorpecentes (Id 157817249 - Pág. 14, 157817255 - Pág. 2, 157817279 - Pág. 11 e Id 157817282 - Pág. 9).

Ainda, têm-se o relato de testemunha que afirma que Dion Kaike estava entregando drogas no dia em que empreendeu fuga da Autoridade Policial (Id 157817251), informação corroborada pelo próprio denunciado (Id 157817279 - Pág. 7).

Por sua vez, o denunciado
Demarcos
Alves Milhomens, vulgo ‘
Indinho
’, também era responsável por comercializar drogas do tipo cocaína e “maconha”.

Conforme apontam os relatórios de extração, os usuários contatavam
Demarcos
por meio de WhatsApp, compravam as substâncias e pagavam por meio de transferência bancária ou PIX (Id 157817249 - Pág. 14, Id 157817280, Id 157817871 - Pág. 4 e Id 157817884).

As substâncias comercializadas por Demarco Alves Milhomens por vezes eram entregues pelo denunciado
Ueverson
Dias Abreu, vulgo ‘Madruga’.
Ueverson
Dias Abreu atuava auxiliando
Demarcos
com a traficância (Id 157817280 - Pág. 7 e Id 157817280 - Pág. 12).

Também integrante da associação criminosa, responsável pelo comércio ilegal, o denunciado Lucas Lopes Neves possuía o mesmo modus operandi de seus comparsas.

As imagens de Id 7817281 demostram que Lucas Lopes Neves armazenou, ofereceu, negociou, comercializou e entregou drogas do tipo “maconha” e cocaína entre os meses de maio de 2023 e maio de 2024. Em 21 de junho de 2023, o denunciado Lucas Lopes Neves contatou o denunciado Marcelo Antunes da Silva, com a finalidade de comprar arma de fogo e munições (Id 157817286).

A investigação apurou que Marcelo Antunes da Silva comercializava armas de fogo e munições em seu estabelecimento comercial, localizado na zona rural desta comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Conforme se extrai do Relatório Policial no 22/2024, além de 1 (um) revólver, o denunciado Marcelo Antunes da Silva comercializava munições de todos os calibres (Id 157817286 - Pág. 3).

Por fim, é possível verificar que
Demarcos
Alves Milhomens, Dion Kaike Souza Santos, Lucas Lopes Neves e
Ueverson
Dias Abreu, juntos, atuavam no comércio ilegal de entorpecentes, formando uma associação para
este fim. Tal constatação é abundantemente verificada nos autos através das mensagens trocadas pelos denunciados.

Também, ao Id 157817275, têm-se o depoimento de um indivíduo agredido por
Demarcos
e Dion Kaike, que tinham a função de ‘Disciplina’ na facção criminosa, responsáveis por realizar o chamado ‘Tribunal do Crime’, espécie de julgamento paralelo utilizado por criminosos para punir desvios de conduta.

Ao Id 157817280 - Pág. 15, consta imagem extraída do celular de
Demarcos
, onde a vítima julgada no ‘Tribunal do Crime’ aparece amarrada durante o julgamento.

Ante o exposto, o Ministério Público DENUNCIA
Demarcos
Alves Milhomens, Dion Kaike Souza Santos, Lucas Lopes Neves e
Ueverson
Dias Abreu, como incursos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, e Marcelo Antunes da Silva como incurso no art. 17 da Lei no 10.826/2003, requerendo a notificação dos

denunciados para apresentarem defesa preliminar, seguindo-se ao recebimento da presente denúncia, citação e interrogatório dos denunciados e demais atos processuais estabelecidos no rito especial da Lei no 11.343/06, bem como, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até sua condenação final”.
(ID
316235570
)

Concluída a instrução criminal, o
j
uízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, proferindo a decisão condenatória já mencionada, contra a qual os recorrentes se insurgem.

Dada a evidente identidade fático-jurídica entre as insurgências, analiso-as em conjunto, evitando repetições desnecessárias, sem prejuízo das peculiaridades que permeiam a conduta individual de cada apelante.

As defesas, de forma convergente, invocam a falta de materialidade delitiva no tocante ao crime de tráfico, sustentando que nenhum entorpecente foi apreendido e, por conseguinte, não há laudo pericial a atestar a natureza ilícita da substância supostamente negociada.

E de fato, razão lhes assiste neste ponto.

A leitura atenta dos autos revela que a investigação teve início a partir de uma tentativa de abordagem policial ao recorrente Dion Kaike Souza Santos, que, à época, encontrava-se em local notoriamente associado ao tráfico, pilotando uma motocicleta pertencente a Gustavo Pereira de Sousa, apontado como distribuidor regional de drogas (Inquérito Policial n.o 154.4.2023.5467).

Ao receber ordem de parada, Dion empreendeu fuga, chegando a colidir contra um dos agentes (Boletim de Ocorrência n.o 2024.37095 – ID 316235468), fato que deflagrou a investigação mais ampla, com decretação de buscas e prisões preventivas.

Contudo, nenhuma substância entorpecente foi apreendida nas diligências ou em poder dos apelantes.

Tampouco há nos autos qualquer laudo de constatação preliminar ou definitivo, indispensável à comprovação técnico-científica da natureza da substância.

Este dado é decisivo.

O crime de tráfico ilícito de drogas é crime material, cuja existência jurídica depende da comprovação da substância entorpecente mediante prova pericial idônea.

A ausência dessa prova essencial aniquila o elemento objetivo do tipo penal, tornando impossível o reconhecimento da materialidade delitiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não deixa margem à dúvida:

“(...) De acordo com a orientação estabelecida nesta Corte Superior de Justiça, para a demonstração da materialidade do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é indispensável e necessária a apreensão de drogas ilícitas, o que não ocorreu neste caso. (...) Diante da ausência de apreensão de substâncias entorpecentes, impõe-se a absolvição do réu. Precedente da Terceira Seção do STJ. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.168.620/RN, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024)

“
A ausência de apreensão de drogas e a confecção do respectivo laudo impedem a condenação por tráfico de entorpecentes, mesmo diante de outras provas, dada a falta de comprovação da materialidade delitiva”.

(
STJ,
AgRg no HC n. 943.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 20/8/2025
)

“A ausência de apreensão de droga
inviabiliza a condenação por tráfico, ainda que existam interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais indicando negociação de substâncias ilícitas, pois esses elementos não suprem a exigência legal de prova pericial”.
(STJ,
AgRg no REsp 2108478/MG
,
Ministro
Messod
Azulay Neto
,

DJEN 23/09/2025
)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já se manifestou:

“(...) A ausência de apreensão de entorpecentes inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo indispensável para a condenação a apreensão e perícia das substâncias entorpecentes. (...)”
.
(AP n. 1000785-21.2020.8.11.0079, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/10/2024)

O art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, tipifica o crime de tráfico de drogas mediante
dezoito verbos nucleares,
mas remete o elemento normativo “drogas” à regulamentação técnica da ANVISA, configurando-se, portanto, como norma penal em branco heterogênea, cuja complementação é indispensável à aferição da tipicidade material.

Desse modo, a ausência de laudo pericial que ateste a natureza ilícita da substância apreendida compromete a certeza quanto ao objeto material do delito, tornando inviável o reconhecimento da tipicidade da conduta.

No caso concreto, verifica-se que a acusação
se apoia
exclusivamente em provas indiretas
-
mensagens trocadas entre os investigados, emprego de gírias associadas ao comércio de entorpecentes e movimentações financeiras suspeitas.

Todavia, tais elementos, por mais indiciários que sejam, não suprem a exigência legal da prova técnica, que constitui
conditio
sine

qua
non
para a comprovação da materialidade no tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

A presunção de inocência, em sua dimensão probatória, impõe ao Estado-acusador o ônus integral de demonstrar, de forma segura e objetiva, a ocorrência do fato típico e sua autoria, tanto na parte objetiva (
objecti
) quanto na parte subjetiva (
subjecti
)
do crime.

Trata-se de garantia que veda condenações baseadas em juízos de probabilidade, exigindo certeza fundada em provas concretas e produzidas sob o crivo do contraditório.

Não é admissível, portanto, que se atribua a alguém a prática de tráfico de drogas com base em avaliações subjetivas ou percepções pessoais de agentes estatais, desvinculadas de elementos técnicos que confirmem a natureza ilícita da substância supostamente negociada.

Diante da violação à regra probatória decorrente do princípio da presunção de inocência e
,
ausente prova pericial idônea que comprove a materialidade do crime, não há como subsistir a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, impondo-se a absolvição dos acusados quanto a este ponto, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Diversamente do que ocorre com o delito de tráfico de drogas, o conjunto probatório coligido é amplo, coerente e convergente quanto à prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, que assim dispõe:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

Trata-se de delito autônomo e de natureza formal, que tutela a paz pública e pune a união estável e permanente de pessoas que, com comunhão de vontades, associam-se para a prática reiterada de tráfico de drogas.

Consoante leciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).”
(Legislação Criminal Especial Comentada, Volume Único, 4a Ed., Editora
JusPODIVM
, p. 768).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciada no Enunciado Orientativo n.o 5 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que assim dispõe:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do
ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.”

Portanto, para a configuração do delito, não se exige a apreensão de drogas ou a efetiva realização de atos de comércio ilícito, bastando que reste demonstrado, com segurança, o vínculo estável, permanente e funcional entre dois ou mais agentes, voltado à traficância.

E é precisamente esse o cenário que emerge dos autos.

Os Relatórios Policiais n.o 17/2024 a 19/2024 e as extrações de dados dos celulares apreendidos evidenciam, com clareza, a existência de estrutura criminosa hierarquizada, composta por quatro agentes com divisão definida de tarefas e comunhão de propósitos.

De acordo com os elementos constantes dos autos:

-
Demarcos
Alves Milhomens, identificado como líder do grupo, coordenava a aquisição e distribuição dos entorpecentes, detendo poder de decisão e controle financeiro;

-
Ueverson
Dias Abreu atuava na logística, realizando o armazenamento, transporte e repasse de valores, servindo como elo direto entre o fornecedor e os distribuidores locais;

- Dion Kaike Souza Santos e Lucas Lopes Neves desempenhavam as funções de distribuidores e revendedores, sendo responsáveis pelo contato com usuários e entregas, utilizando linguagem cifrada em mensagens como “chá”, “mercadoria” e “
ntv
”.

Em uma das conversas interceptadas, Lucas chega a indicar a chave PIX de
Demarcos
para a concretização de transações ilícitas, revelando unidade operacional e dependência hierárquica, típica de organizações voltadas ao tráfico.

Ademais, o Delegado Mauro Cristiano
Perassoli
Filho, ouvido em juízo, confirmou que a prisão dos apelantes gerou sensível redução na circulação de drogas na cidade de São Félix do Araguaia, o que demonstra a estabilidade e a relevância da associação criminosa, cujas atividades mantinham controle regional do tráfico.

Transcreve-se trecho elucidativo de seu depoimento:

“Durante as investigações foi possível verificar que os acusados mantinham um liame associativo para o comércio de entorpecentes, afirma que
após a apreensão de alguns aparelhos celulares foi feita a extração de dados que comprovou a participação dos acusados no comércio de drogas, traficando diferentes tipos de drogas, como maconha e cocaína, em diversas ocasiões de comercialização, e que após a prisão dos suspeitos o comércio de drogas teve uma grande queda na cidade o que comprova que a atividade exercida pelos réus movimentava o comércio ilegal de drogas”

Esses elementos, somados às confissões parciais dos corréus
,
que reconheceram a atuação na revenda de drogas sob orientação de
Demarcos
,
formam um quadro probatório robusto, coerente e convergente, que afasta por completo a alegação de coautoria eventual.

Trata-se, inequivocamente, de
societas sceleris
- expressão clássica da doutrina penal, marcada pela repartição de funções, pela permanência do vínculo associativo e pela reiterada comunhão de esforços ilícitos, fatores que diferenciam o art. 35 da Lei de Drogas do mero concurso de agentes previsto no art. 29 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse entendimento:

“
A condenação pelo crime de associação para o tráfico deve ser mantida quando há fundamentos concretos e provas suficientes que evidenciam o vínculo estável e permanente do acusado com a atividade criminosa
”
.
(STJ,

AgRg
no HC 997349/MS, Ministro Otávio
d
e Almeida Toledo, DJEN 01/09/2025)
“
Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente”.
(STJ, HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
DJe
de 19/4/
2023)

Assim, resta inconteste que os apelantes se associaram de modo estável e permanente para o fim de praticar o tráfico, com divisão de tarefas e identidade de desígnios. A estrutura do grupo, seu funcionamento reiterado e os efeitos constatados após a prisão dos envolvidos demonstram o perigo concreto à paz pública
,
bem jurídico tutelado pelo tipo penal.

A alegação defensiva de que os réus apenas mantinham contato fortuito ou amizade ocasional não resiste ao acervo probatório: a linguagem cifrada, as transações financeiras compartilhadas e as funções definidas revelam vínculo profissional e duradouro, incompatível com encontros casuais.

Portanto, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, deve ser integralmente mantida, porquanto plenamente demonstrados a estabilidade, a permanência e o vínculo associativo entre os apelantes, os quais atuavam de forma coordenada e com divisão de tarefas no contexto da traficância.

Conforme se extrai dos autos, os recorrentes
Dion Kaike Souza Santos, Lucas Lopes Neves e
Ueverson
Dias Abreu

foram condenados à pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do referido delito, sanção esta que se mostra adequada e proporcional à gravidade da conduta.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser estabelecido em função da quantidade da reprimenda imposta e das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma legal.

À vista da análise das circunstâncias judiciais acima elencadas, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena dos recorrentes Dion Kaike Souza Santos, Lucas Lopes Neves e
Ueverson
Dias Abreu.

Quanto ao réu
Demarcos
Alves Milhomens, considerando as mesmas circunstâncias e sua reincidência,
mantenho a pena estabelecida na sentença de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa
, em regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

A pena de multa foi fixada no mínimo legal, observando-se a correspondência entre a quantidade de dias-multa e a pena privativa de liberdade, não havendo qualquer traço de excesso, desproporcionalidade ou ilegalidade que justifique sua modificação.

Nesse ponto, oportuno invocar o entendimento consolidado por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consubstanciado no Enunciado Orientativo n.o 33, segundo o qual:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida, na primeira, a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o valor do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

(TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Cumpre salientar, ainda, que a alegada hipossuficiência econômica do agente não tem o condão de afastar ou mitigar a sanção pecuniária, uma vez que a multa constitui elemento obrigatório do preceito secundário do tipo penal incriminador, e sua aplicação é de caráter cogente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a pena de multa não pode ser afastada sob o pretexto de dificuldade financeira, devendo eventuais questões relativas à execução do valor ser discutidas no juízo competente:

“A alegação de insuficiência econômica não autoriza a dispensa da pena de multa, por se tratar de sanção de aplicação obrigatória, inexistindo previsão legal para sua exclusão.”
(STJ, HC n.o 298.188/RS
)

Dessa forma, a reprimenda aplicada
,
tanto corporal quanto pecuniária
,
revela-se justa, proporcional e devidamente fundamentada, devendo ser mantida em todos os seus termos, à míngua de qualquer ilegalidade ou descompasso com os parâmetros normativos e jurisprudenciais.

No que tange à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal), verifico que apenas os apelantes Dion Kaike Souza Santos, Lucas Lopes Neves e
Ueverson
Dias Abreu preenchem os requisitos legais.

Com efeito, a reprimenda fixada
-
03 (três) anos de reclusão, aliada à ausência de violência ou grave ameaça, à inexistência de reincidência e às circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do §2o do art. 44 do CP.

Quanto ao apelante
Demarcos
Alves Milhomens, contudo, não há como aplicar a substituição, pois o réu é reincidente, circunstância que, nos termos do art. 44, II, do CP, impede a concessão do benefício.

Ademais, ressalte-se que
Demarcos
exerceu papel de liderança e coordenação na associação criminosa, circunstância que eleva sua reprovabilidade e torna a substituição socialmente desaconselhável
.

Diante disso, mantenho a pena privativa de liberdade imposta a
Demarcos
Alves Milhomens, devendo ser cumprida no regime inicial semiaberto, e substituo a pena dos demais apelantes por duas restritivas de direitos, a serem fixadas na fase de execução.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS

para absolver os recorrentes
Demarcos
Alves Milhomens, Dion Kaike Souza Santos, Lucas Lopes Neves e
Ueverson
Dias Abreu da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006), mantendo, contudo, a condenação pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

As penas permanecem fixadas em 3 (três) anos de reclusão, sendo o regime inicial aberto estabelecido para os recorrentes Dion Kaike Souza Santos, Lucas Lopes Neves e
Ueverson
Dias Abreu, com a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Em relação ao recorrente
Demarcos
Alves Milhomens, mantém-se a condenação nas penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025